Tribunal: TCU
Processo: 033.412/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do estabelecimento comercial Marcos Vinicius Rafael da Silva Ltda. (CNPJ 19.588.280/0001-29), solidariamente com o Sr. Marcos Vinicius Rafael da Silva (CPF XXX.135.694-XX), sócio administrador, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Marcos Vinicius Rafael da Silva Ltda. (CNPJ 19.588.280/0001-29) e do Sr. Marcos Vinicius Rafael da Silva (CPF XXX.135.694-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis mencionados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 19/12/2014 9,60 D 14/01/2015 76,80 D 14/01/2015 1.034,91 D 09/02/2015 198,73 D 09/02/2015 3.863,70 D 03/03/2015 7.095,60 D 04/03/2015 537,74 D 02/04/2015 613,37 D 02/04/2015 5.547,69 D 05/05/2015 15.474,24 D 05/05/2015 1.900,98 D 12/06/2015 21.461,76 D 12/06/2015 3.516,30 D 07/07/2015 3.177,30 D 07/07/2015 19.282,05 D 05/08/2015 3.363,90 D 05/08/2015 20.878,56 D 31/08/2015 451,80 D 31/08/2015 1.975,59 D 14/10/2015 122,10 D 15/10/2015 507,87 D 30/06/2021 2.704,51 C 09/07/2021 2.731,56 C 11/08/2021 2.741,17 C 30/09/2021 2.752,75 C 29/10/2021 2.764,70 C 30/11/2021 2.777,84 C 28/12/2021 2.793,71 C 08/01/2022 2.907,34 C 25/02/2022 2.927,80 C 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Marcos Vinicius Rafael da Silva Ltda. (CNPJ 19.588.280/0001-29) e ao Sr. Marcos Vinicius Rafael da Silva (CPF XXX.135.694-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.